Tribunal: STF
Processo: Rcl 81133
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
¿
DECISÃO

1. A Defensoria Pública do Estado de São Paulo afirma que o Juízo da 5ª Vara das Execuções Criminais do Foro Central Criminal Barra Funda da Comarca de São Paulo deixou de observar o Enunciado Vinculante n. 59 da Súmula, o qual tem o seguinte teor:

É impositiva a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando reconhecida a figura do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06) e ausentes vetores negativos na primeira fase da dosimetria (art. 59 do CP), observados os requisitos do art. 33, § 2º, alínea c, e do art. 44, ambos do Código Penal.

Pretende, em síntese, o deferimento do pedido de cumprimento de pena no regime aberto.

É o relatório.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.

Observo que a reclamante pretende modificar o regime inicial de cumprimento de pena estabelecido na sentença condenatória que transitou em julgado em 8/5/2019 (Doc. 2, fl. 10).

Com efeito, a leitura da decisão do juízo da execução revela que a sentença condenatória que fixou o regime semiaberto em desfavor do reclamante transitou em julgado (com meus grifos):

Vistos. 
1. F. 90: nos termos da manifestação ministerial retro, não há que se falar em modificação do regime de cumprimento de pena fixado na condenação do sentenciado.
Insatisfeita com a r. Sentença e pretendendo fazer prevalecer entendimento diverso, deve a parte utilizar os meios recursais próprios para esse fim.
 
Esse contexto atrai a incidência da norma disposta no art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que qualifica como inadmissível a reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada. 

Esse dispositivo processual, na verdade, apenas positivou entendimento há muito consagrado na jurisprudência desta Corte e que se encontra materializado no Enunciado n. 734 da Súmula, cujo enunciado encontra-se assim redigido:

Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.

Em suma, não cabe reclamação contra decisão transitada em julgado, nos termos do enunciado sumular n. 734.

3. Em face do exposto, nego seguimento à reclamação.

4. Intime-se. Publique-se.


Brasília, 3 de fevereiro de 2026.


Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente